Tribunal: TJDFT
Processo: 0004024-24.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CRIMES GRAVES. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INVIÁVEL SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003. A condenação decorreu da apreensão de arma de fogo e munições em sua residência, após tentativa de ocultação ao avistar viatura policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como a adequação do regime de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime foi comprovada por laudo pericial, auto de apreensão e demais documentos constantes dos autos.
4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por declaração extrajudicial da ex-companheira do réu.
5. A versão defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos e configura tentativa de afastar a responsabilidade penal.
6. O depoimento de policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo.
7. A utilização da prova produzida na fase inquisitorial é admissível para fundamentar a sentença condenatória, desde que corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, como no caso em exame.
8. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico.
9. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes por crimes graves, com regime inicial semiaberto, consoante os termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante os maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento: 1. A posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal, configura crime de mera conduta e perigo abstrato. 2. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação.
3. A utilização da prova produzida na fase inquisitorial é admissível para fundamentar a sentença condenatória, desde que corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de maus antecedentes por crimes graves justifica a fixação de regime mais gravoso e impede a substituição da pena.